Tribunal: TJSP
Processo: 0113972-75.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – IMPUGNAÇÃO LIMITADA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Correta a condenação do I.N.S.S. ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que deu causa à ação – Fixação, todavia, excessiva, arbitrando-se a honorária, por equidade, em R$ 1.000,00 – Recurso

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – IMPUGNAÇÃO LIMITADA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Correta a condenação do I.N.S.S. ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que deu causa à ação – Fixação, todavia, excessiva, arbitrando-se a honorária, por equidade, em R$ 1.000,00 – Recurso voluntário autárquico provido em parte (alterar o valor dos honorários).

Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0113972-75.2005.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOSE IRINEU DE
LIMA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), NAZIR DAVID MILANO FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18.534
APELAÇÃO No 0113972-75.2005.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: JOSE IRINEU DE LIMA
EMENTA
ACIDENTÁRIA
APELAÇÃO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO

DESERÇÃO
AFASTADA
PELO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO

IMPUGNAÇÃO
LIMITADA
AOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Correta a condenação do I.N.S.S. ao
pagamento dos honorários advocatícios, eis que deu causa à
ação
Fixação, todavia, excessiva, arbitrando-se a
honorária, por equidade, em R$ 1.000,00
Recurso
voluntário autárquico provido em parte (alterar o valor dos
honorários).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação do I.N.S.S. contra a r. sentença de fls. 27/28, cujo
relatório é adotado, que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados pela
autarquia, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o débito exequendo.
O executado apelou (fls. 30/32), sustentando que concordou com a
conta apresentada pelo exequente e postulou a desistência dos embargos, razão pela qual
não poderia ser condenado ao pagamento dos honorários ou, subsidiariamente, que estes
deveriam ser fixados por equidade ante a simplicidade da causa.
O recurso foi recebido e contra-arrazoado (fls. 34/35).
Anterior acórdão desta C. Câmara não conheceu do recurso autárquico
(fls. 49/52).
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração (fls. 57/63),
que foram rejeitados (fls. 68/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
O I.N.S.S., então, interpôs recursos extraordinário (fls. 77/92) e
especial (fls. 94/98).
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP, fls. 118/119).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado
anteriormente (fls. 129/134).
Após, o E. Superior Tribunal de Justiça afastou e deserção e anulou o
V. Acórdão desta Turma Julgadora, determinando a devolução dos autos a este E.
Tribunal para julgamento do recurso voluntário (fls. 150/151); prejudicado o recurso
extraordinário (fls. 161/162).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi interposto sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a ele não se aplicam as
disposições da atual legislação processual (artigo 14, N.C.P.C.).
Feita essa observação, passa-se à análise do recurso da autarquia, que
merece parcial provimento.
Com efeito, não há como se afastar a condenação da autarquia ao
pagamento dos honorários advocatícios, pois, ao ajuizar embargos manifestamente
infundados (tanto que, depois, deles desistiu), deu causa à ação.
Ressalte-se que, mesmo que a desistência tivesse sido aceita pelo
embargado e homologada pelo juiz, seria de rigor sua condenação aos honorários, nos
termos do artigo 26 do C.P.C./73, vigente à época, que assim previa:
“Art. 26. Se o processo terminar por desistência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos
pela parte que desistiu ou reconheceu.”
Com mais razão há de se condenar a autarquia na hipótese dos autos,
pois não houve a homologação, mas sim o decreto de improcedência da ação.
Todavia, excessiva a condenação do I.N.S.S. ao pagamento de 10%
sobre todo o valor exequendo, mormente porque a impugnação era de apenas parte
ínfima daquele valor (a execução é de R$ 36.848,45 fls. 131 do apenso , tendo o
I.N.S.S. concordado com R$ 34.868,74 fls. 09 impugnando, assim, apenas R$
1.979,71).
Desse modo, os honorários não poderiam ser fixados com base no
valor exequendo, mas sim no excesso alegado, sendo este, inclusive, o valor atribuído à
causa (fls. 04).
Entretanto, tal critério não remuneraria condignamente o trabalho
realizado, ainda que a ação seja de baixa complexidade, razão pela qual imperiosa a
fixação da honorária por equidade, nos termos do artigo 20, § 4o, do C.P.C./73, em R$
1.000,00 (hum mil reais).
Assim, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar a honorária por
equidade.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento à apelação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator